Tribunal: TJSP
Processo: 1027320-75.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Presente erro material no Acórdão vergastado. Alteração da folha de rosto para refletir o resultado de julgamento constante no dispositivo do Acórdão recorrido.
Alegação de omissão e contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Presente erro material no Acórdão vergastado. Alteração da folha de rosto para refletir o resultado de julgamento constante no dispositivo do Acórdão recorrido.
Alegação de omissão e contradição afastadas.
Embargos de declaração da ré rejeitados e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, os dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027320-75.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EZEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LETÍCIA FRAGOSO
SANTOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LESSATIMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
da ré rejeitados e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, os dos autores, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027320-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 15842
2
Embargos de Declaração no 1027320-75.2018.8.26.0002/50000 e no
1027320-75.2018.8.26.0002/50001
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central)
Embargante/Embargado: Ezequiel de Oliveira Silva e outro.
Embargado/Embargante: Lesattima Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Voto no 15.842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Presente erro material no Acórdão vergastado. Alteração da folha
de rosto para refletir o resultado de julgamento constante no
dispositivo do Acórdão recorrido.
Alegação de omissão e contradição afastadas.
Embargos de declaração da ré rejeitados e acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos, os dos autores.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
negou provimento ao recurso interposto pela ré e deu parcial provimento ao
apelo dos autores para determinar que a correção monetária do saldo devedor,
uma vez configurada a mora da ré se faça pelo IPGM, condenando a
requerida a restituir aos autores os valores pagos a maior pelo emprego
indevido do INCC.
Apontam os autores contradição no V. Acórdão quanto
aos termos inicial e final do inadimplemento contratual da vendedora. Aduz,
ainda, que a folha de rosto expressa conteúdo diverso do constante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027320-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 15842
3
dispositivo.
A ré sustenta omissão quanto ao inadimplemento dos
adquirentes e retenção das chaves, além do pedido contraposto de
compensação de eventuais créditos.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
De saída, reconhece-se o erro material, a ser sanado com
a reforma da folha de rosto (fl. 493), para refletir o resultado do julgamento,
constante no dispositivo do Acórdão recorrido, qual seja, negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo dos autores.
Observa-se desnecessária a manifestação da parte
embargada, uma vez que o erro material pode, inclusive, ser conhecido de
ofício. A não oposição de embargos de declaração não impede sua correção a
qualquer tempo. Além disso, não há alteração do julgado.
No mais, verifica-se o nítido inconformismo dos
embargantes, objetivando a renovação da matéria controversa em busca de
alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027320-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 15842
4
fundamentar que, embora o prazo de conclusão das obras se encerrou em
30/03/2015, já computado o prazo de tolerância, “o juízo a quo fixou o prazo
inicial do inadimplemento contratual da vendedora em 10/10/2015, não
impugnado pelos autores e mais benéfico àquela”.
E quanto ao termo final do inadimplemento contratual da
vendedora constou que “o douto sentenciante já fixou a data da efetiva
entrega das chaves, padecendo os autores de interesse recursal neste
ponto”.
Por fim, no tocante à irresignação da ré, o Acordão foi
claro que o atraso não “decorreu do inadimplemento contratual dos
compradores (confissão INCC), pois o termo de confissão foi celebrado
quando a vendedora já estava em mora”.
Sem crédito em favor da vendedora, não há que falar em
compensação.
Pelo exposto, NÃO ACOLHO os embargos de
declaração da ré e ACOLHO EM PARTE os aclaratórios dos autores apenas
para reconhecer o erro material, a ser sanado com a reforma da folha de rosto
(fl. 493), para refletir o resultado do julgamento, constante no dispositivo do
Acórdão recorrido, qual seja, negaram provimento ao recurso da ré e deram
parcial provimento ao apelo dos autores, sem efeitos modificativos.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR